Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Análise da alegada omissão do acórdão embargado quanto à apreciação do acervo fático-probatório que demonstraria a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios configura-se quando o julgado deixa de enfrentar questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quando as razões lançadas para solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
6. O acórdão embargado enfrentou expressa e suficientemente as questões delimitadas no âmbito do agravo de instrumento, afastando a possibilidade de instauração do incidente em razão da preclusão prevista no art. 507 do CPC.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
8. A alegada necessidade de apreciação de novo acervo probatório constitui tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não configurando omissão passível de correção via embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater especificamente todos os argumentos trazidos pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 3. Não há omissão quando as razões lançadas para a solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
________
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; AgInt no AREsp 1382885/SP, 4a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.